Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-94.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. TAXA DE FRUIÇÃO. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DISPOSTO EM CONTRATO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos (tema 1.002), nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. No caso, além de desfazimento do negócio anterior à Lei n. 13.786/2018 por iniciativa do promissário comprador, foi postulada a rescisão do contrato de forma diversa da cláusula penal convencionada.
2. Embora cabível a cobrança da taxa de fruição, necessário reconhecer a abusividade no percentual fixado no contrato a fim de minorá-lo para 0,5% sobre o valor do imóvel, tendo em vista que o percentual fixado em contrato e desproporcional e distante da realidade do mercado imobiliário.
3. Autorizado o depósito em juízo das chaves do imóvel antes da citação, em razão de negativa indevida de recebimento pela construtora, essa data deve ser considerada como termo final da cobrança da taxa de fruição.
4. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar a boa-fé, bem como a natureza e o valor das benfeitorias realizadas, não cabe reclamar indenização a esse título.
5. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido, sem prejuízo da aplicação, no que couber, do princípio da causalidade.
6. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e provida em parte.